Tribunal: TJDFT
Processo: 0718059-83.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. ASSEMBLEIA DE CONDÔMINOS. ELEIÇÃO PARA PRESIDENTE E SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA. REGULARIDADE. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DEGRAVAÇÃO E ATA NOTARIAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados, consistentes em obrigação de não fazer, para impedir que a primeira ré, ora apelada, presida assembleias de condôminos com pauta relacionada à sua própria gestão; e condenação ao ressarcimento de R$ 2.610,68, valor despendido com a degravação da assembleia realizada em 03/02/2024 e com a lavratura da respectiva ata notarial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o afastamento da primeira apelada da função de presidente da mesa em assembleias com pauta relativa à sua própria gestão; e (ii) estabelecer se as recorridas devem ser responsabilizadas pelo ressarcimento das despesas realizadas pelo condomínio com a degravação da assembleia e elaboração de ata notarial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Convenção do Condomínio prevê que a mesa diretora da assembleia deve ser composta por presidente e secretário eleitos entre os presentes, não havendo vedação à eleição de ex-síndico para presidir reuniões que tratem de sua gestão.
4. A eleição da mesa diretora da assembleia ocorreu regularmente, por maioria expressiva dos condôminos presentes, sem vício formal ou material, nem impugnação posterior quanto à validade da assembleia ou das deliberações adotadas.
5. Inexistindo pedido de nulidade da assembleia ou demonstração de vício na condução dos trabalhos, não há base jurídica para a imposição da obrigação de não fazer à primeira apelada.
6. As despesas com degravação e lavratura de ata notarial foram voluntariamente realizadas pelo recorrente para instrução da demanda, sem participação ou responsabilidade das recorridas, o que afasta a configuração dos elementos da responsabilidade civil, em especial o ato ilícito e o nexo causal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A eleição de presidente de assembleia entre os condôminos presentes é válida quando realizada conforme previsão convencional e aprovada pela maioria."; "2. Despesas voluntárias realizadas por uma das partes com o objetivo de instruir a própria demanda não geram dever de ressarcimento.".
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.335, III, e 1.348, I a IX.